Tribunal: TJPA
Processo: 0035414-14.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Acórdão nº
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Interno em Apelação Cível nº 0035414-14.2013.8.14.0301
Agravantes/Apelantes: Guaraci Fabiano Paranhos Guimarães, José Antônio de Almendra Filho, Pedro Olimpio Paes da Cunha, Cesar Augusto Bastos e Silva, Antonio Carlos Quintino de Holanda, Cosmo Raimundo da Silva Porfirio, Ernestina Almeida Conceição, Cesar João da Silva Marques e Carlos Augusto Mocha Uchôa.
Advogado: Jonas Henrique Baima da Silva OAB/PA nº 20.936
Agravado/Apelado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Procuradora: Milene Cardoso Ferreira OAB/PA 9.943
Relatora: Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL EM IGUALDADE COM OS PROVENTOS DOS MILITARES ATIVOS. DIREITO A INTEGRALIDADE E A PARIDADE SOMENTE AOS APELANTES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.
1. Arguição de direito ao recebimento do Abono Salarial em igualdade com os proventos dos militares ativos. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica, cujo valor deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo.
2. No caso dos autos, apenas três apelantes se aposentaram antes da Emenda Constitucional 41 de dezembro de 2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos. Ademais, os Apelantes em questão comprovaram, inclusive, que permaneceram recebendo o abono sob o título de vantagem pessoal.
3.
Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
, para reconhecer o direito de equiparação do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relação aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO.
4. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0035414-14.2013.8.14.0301) interposto por GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e OUTROS contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em razão da decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida, nos autos da Apelação Cível interposta pelos agravantes.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 360/363):
(...) Assim, embora este Juízo já tenha julgado favoravelmente à pretensão disposta nesta lide em outras situações análogas, analisando o caso concreto atinente à situação exposta na inicial, impertinente a pretensão de incorporação de abono salarial nos proventos de aposentadoria do impetrante, sendo decreto que se impõe a denegação da ordem. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO, revogando a decisão interlocutória deferida nestes autos, julgando o mérito da lide, com base no art. 269, I do CPC, nos termos da fundamentação suso. Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém, 20 de outubro de 2014. (grifo nosso).
Em razões recursais (fls. 288/401), os agravantes sustentam que não requereram a incorporação do abono salarial, mas a equiparação com base na paridade remuneratória assegurada pela Constituição Federal àqueles que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº41/2003 e se aposentaram após o seu advento. Afirmam que a equiparação decorre diretamente da isonomia que deve existir entre ativos e inativos, enquanto a incorporação seria o ingresso definitivo da vantagem na remuneração do servidor, questão que não estaria sendo discutida no processo.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada procedente a Apelação Cível, com o reconhecimento do direito à isonomia ao valor recebido pelos servidores da ativa.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 05 (fl. 422).
Em contrarrazões (fls. 425/442) o IGEPREV requereu a manutenção da decisão recorrida, ressaltando que a Emenda Constitucional nº 41/2003 retirou a paridade entre servidores ativos e inativos, restando tão somente aos servidores o direito ao reajuste dos benefícios de aposentadoria.
É o relato do essencial.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.
A questão em análise reside em verificar se há existência de vício na decisão recorrida, ao tratar o pedido como incorporação do abono salarial, bem como, se os Apelantes, ora Agravantes, fazem jus a equiparação do abono salarial/vantagem pessoal em relação aos militares da ativa.
Como cediço, o abono instituído por meio do Decreto Estadual nº 2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98, é matéria pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A jurisprudência deste Corte Estadual, amparada no entendimento sedimentado pelo STJ, é uníssona quanto à natureza emergencial e transitória do abono salarial concedido ao Militares da Ativa, circunstância que, via de regra, impossibilitaria, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.
Contudo, também está consolidado neste Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.
Para ilustrar colaciono os precedentes:
(...). Em outras palavras,
há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada. Compulsando os autos, passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, os seguintes Impetrantes: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA (fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02). Estes impetrantes, portanto, têm o direito, consoante entendimento consolidado por este Tribunal ao percebimento e incorporação de tal abono aos seus proventos, posto que eles foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003.
(...). Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o regimento interno, nego provimento ao recurso. Em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para conceder a incorporação apenas aos Impetrantes JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA (fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02), pois, no caso, apesar do abono salarial previsto nos Decretos n.º 2.219/97 e 2.836/98 possuir caráter transitório, os Recorridos fazem jus à equiparação/incorporação, posto que foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003 e denegar a segurança aos Impetrantes ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS (fls. 42 - 10/2004); MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO (fls. 63 - 08/08); VICENTE MENDES DE MORAES (fls. 75 - 08/08); EMILTON CHAVES DE SOUZA (fls. 82 - 10/07); E FRANCINALDO SILVA PINTO (fls. 99 - 08/08), transferidos à inatividade após a EC 41/2003, não tendo direito à equiparação/incorporação. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Belém, 13 de agosto de 2018. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJPA. 2018.03266193-32, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-20).
PELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. (...). 4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional
. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (TJPA. 2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02).
AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ
pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (TJPA.2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)¿
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (TJPA. 2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21).
O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: ¿Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total¿. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).
No caso sob análise, os apelantes se aposentaram nas seguintes datas:
1. PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA: entrou para reserva remunerada em 19.11.1992 (fl. 31)
2. GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES: entrou para reserva remunerada em 01.04.1996 (fl.21).
3. JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO: entrou para reserva remunerada em 09.01.2001 (fl. 26)
4. ERNESTINA ALMEIDA CONCEIÇÃO: entrou para reserva remunerada em 29.10.2004 (fl. 57)
5. CESAR JOÃO DA SILVA MARQUES: entrou para reserva remunerada em 03.05.2010 (fl. 62)
6. CESAR AUGUSTO BASTOS E SILVA: entrou para reserva remunerada em 18.06.2012 (fl. 36)
7. ANTONIO CARLOS QUINTINO DE HOLANDA: entrou para reserva remunerada em 04.02.2013 (fl. 43)
8. COSMO RAIMUNDO DA SILVA PORFIRIO: entrou para reserva remunerada em 11.04.2013 (fl. 49)
9. CARLOS AUGUSTO MOTA UCHÔA: entrou para reserva remunerada em 11.04.2013 (fl. 67)
Depreende-se do exposto, que apenas três dos Apelantes (PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO) se aposentaram antes da Emenda Constitucional 41 de dezembro de 2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos, senão vejamos:
Art. 40.
(...)
§4º -
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei
.
Importa ressaltar o disposto o disposto no art.6º e 7 da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluídos pela Emenda Constitucional nº 70/2012, que corrobora com o entendimento:
Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no
inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3º,

8º
e
17 do art. 40 da Constituição Federal
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)
.
Art. 7º Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
Ademais, os Apelantes em questão comprovaram, inclusive, que permaneceram recebendo o abono sob o título de vantagem pessoal (contracheques de fls. 24, 29 e 34), o que demonstra que o próprio IGEPREV reconheceu-lhes o direito à incorporação da referida verba, deixando transparecer a aplicação da redação original do art. 40, §4º da CF/88.
Diante disto, somente três Apelantes estão amparados pelo regime da paridade e integralidade, de modo que, somente eles fazem jus à percepção do abono em valor correspondente ao dos servidores da ativa.
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reconhecer o direito de equiparação do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relação aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém, 17 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora